Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. GARANTIA DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DA PARTE CORRÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta por uma das partes rés visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos para que seja excluída a sua condenação ao custeio do tratamento relativo às enfermidades que acometem a parte autora. A apelação interposta pela parte autora, por sua vez, visa à reforma da sentença para que as partes rés sejam condenada ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a ré Unimed Nacional – Cooperativa Central celebrou contrato de estipulação, em favor de terceiros, com a corré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., a qual passou a disponibilizar planos de saúde coletivos por adesão. (ii) a figura contratual firmada entre a promitente e a estipulante não mais subsiste. (iii) antes que isso acontecesse, porém, a estipulante enviou carta de resilição imotivada de plano de saúde, em nome da promitente, o que acabou por interromper abruptamente o tratamento médico consubstanciado em internação domiciliar, considerado o diagnóstico da parte beneficiária, atualmente com oito anos de idade, de “laringomalácea grave corrigida cirurgicamente, doença do refluxo gastroesofágico, fenda palatina não corrigida, criptorquia a D, crises convulsivas e massa em VE”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber, preliminarmente, se (i) ocorreu (ou não) julgamento extra petita, e, em relação ao mérito, se (ii) existe (ou não) responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de contrato de plano de saúde em caso de rescisão abusiva, e se (iii) está caracterizado (ou não) fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. órgão julgador não prolatou sentença diversa da natureza do pedido. A petição inicial deve ser interpretada como um todo sistemático, de modo que a declaração de abusividade da resilição do plano de saúde possui como consequência jurídica lógica a garantia, no mínimo, da continuidade de tratamento médico garantidor da sobrevivência e da incolumidade física do beneficiário. Rejeitada a preliminar.
5. A Lei n.o 8.078/90 tem aplicação à relação jurídica de direito material firmada entre os litigantes, uma vez que a parte autora é a destinatária final (consumidora) dos serviços de assistência à saúde prestados pela operadora ré (fornecedora).
6. E, em razão da necessidade de se proteger a vida e a saúde do hipossuficiente, com a integral reparação de eventuais danos materiais e imateriais, impende destacar que a mera resilição do contrato de estipulação, em favor de terceiro, constitui questão interna corporis, e não causa de liberação da operadora de suas obrigações perante os beneficiários.
7. Ademais, não se pode perder de vista que a carta de resilição imotivada do plano de saúde foi enviada à parte autora com a informação de que se tratava de decisão da Unimed Nacional, o que permite a aplicação da teoria da aparência para subsidiar a sua responsabilidade solidária.
8. Independentemente disso, a providência jurisdicional não se confunde com o restabelecimento do ajuste entre as corrés, pois, em verdade, corresponde à manutenção de tratamento essencial à sobrevivência ou integridade física de usuário de plano de saúde conexo, até a alta médica, de modo que não há que se cogitar em violação à autonomia das partes.
9. E constitui fato gerador de dano extrapatrimonial a falha na prestação do serviço (“cancelamento” inusitado do plano de saúde), sem observância dos requisitos legais, e durante efetivação de tratamento médico essencial. A estimativa (R$ 6.000,00) observa todas as circunstâncias do caso concreto e cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar de julgamento “extra petita”. No mérito, desprovida a apelação da ré Unimed Nacional – Cooperativa Central. Provida a apelação da parte autora.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 436 e 437; CPC, arts. 141 e 482; Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o, 6o, I e VI e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608 e Tema n.o 1.082; TJDFT, acórdão 1678887, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 29.03.2023; TJDFT, acórdão 2063205, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 13.11.2025; TJDFT, acórdão 1978097, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 28.03.2025; TJDFT, acórdão 1969234, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.02.2025; TJDFT, acórdão 2015575, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 09.07.2025.